Tribunal: TJMT
Processo: 0006191-47.2017.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006191-47.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO RAMALHO MADURO - CPF: 069.474.341-06 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), FABIANO DE LIMA - CPF: 026.362.751-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEONILTON OLIVEIRA DOS SANTOS (APELADO), VALÉRIA MOURA SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006191-47.2017.8.11.0046

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUSIITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUTOR QUE
NÃO DEMONSTROU SER O LEGÍTIMO POSSUIDOR DO VEÍCULO NEGOCIADO COM O
REQUERIDO
-

EVENTUAL
DESACERTO
NEGO
CIAL
ORIUNDO DE CONTRATO VERBAL

RECLAMA PRODUÇÃO DE PROVAS EM DEMANDA ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia (artigo 373, I, do CPC), porque
deixou de comprovar ser o legítimo possuidor do veículo objeto da ação, bem assim o esbulho praticado pelo requerido (artigo
561, do CPC)
,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006191-47.2017.8.11.0046

APELANTE: LUCIANO RAMALHO MADURO

APELADO: FABIANO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Luciano Ramalho Maduro,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse
movida em desfavor de
Fabiano de Lima,
julgou improcedente o pedido que recai sobre o veículo
Fiat Strada ano 2005, placa JZY 6995,
Renavan
197147992.

Em síntese,
aduz
que
tinha a posse do veículo Fiat Strada, ano 2005, placa JZY 6995,
Renavan
197147992
e deu o veículo como forma de pagamento, em razão de contrato verbal firmado.

Assegura que as provas, inclusive testemunhais, dão conta que o veículo era do apelante e colocado no negócio firmado entre ambos.

Pede o provimento do recurso para que seja que seja reintegrado na posse do
automóvel
em litígio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id
151609515 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006191-47.2017.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente ação de reintegração de posse ajuizada por
Luciano Ramalho Maduro
em

desfavor de
Fabiano de Lima.

O objeto do apelo recai sobre
veículo
Fiat Strada ano 2005, placa JZY 6995,
Renavan
197147992.

Da análise das provas, observa-se que as partes firmaram negócio verbal, por meio do qual o ora apelante
Luciano entregou seu carro,
FIAT Strada
, placas JYZ 6995 ao requerido Fabiano que, por sua vez
, pela troca, repassou
o automóvel
Ford Fiesta
1.6Flex, placas NJH 7372
e uma moto.

Após, o recorrente
Luciano
vendeu o carro recebido, Ford Fiesta em favor de terceira pessoa (S
r
.

Ary). Contudo,
ap
ós entregar o veículo ao Sr. Ary,
foi informado que o
aludido automóvel
teria sido roubado e clonado
, caso em que pretende a rescisão do negócio com o apelado, a fim de que este devolva o carro
Fiat Strada
.

Desta feita, pretende o autor a reintegração de posse do
Veículo Fiat Strada ano 2005,
placa JZY 6995,
Renavan
197147992, dado como forma de pagamento de contrato verbal efetuado com o requerido, sob alegação de vício
na
transação
porque o requerido fez a troca sabendo que o F
o
rd Fiesta se tratava de carro com chassi adulterado
.

Ocorre que
, na verdade, pretende o apelante
o ressarcimento
de supostos prejuízos decorrentes da transação, por meio de ação de reintegração de posse que não se revela a ação adequada
para tanto.

Para a procedência do pedido,
a legislação elucida que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

Il – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
”
.

Sucede que os requisitos não se fizeram presentes.

Primeiro, porque
antes mesmo da
propositura da ação
(
18-10-2017
)
,
a posse do veículo Fiat Strada
que
era do requerido
Fabiano de Lima
,

ele próprio já ha
via sido repassad
o o automóvel
para
terceira pessoa,
Geovany

Weliks

Teireira
Alves
, aos 09-1-2017
(id
59807893 - Pág. 69)
.

Depois, nos limites estreitos da ação possessória, não há como se afirmar, frente a ausência de provas, a culpa ou dolo do requerido
Fabiano de Lima

na fraude ocorrida com o veículo Ford Fiesta NJH 7372
.

Do exposto,
no momento que ocorreu o negócio, revela-se escorreita a
troca feita
pelo apelado Fabiano,
que deu o seu carro (Ford Fiesta) pelo
Fiat S
trada
,
cuja posse legítima
do requerido
, possibilitou, inclusive, que repassasse o bem para terceiro, como se observa do
Certificado de Registro de Veículo (id
59807893 - Pág. 68).

No contexto posto, a
sentença
deu correta solução à demanda.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023